Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-53.2014.8.11.0084
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0000622-53.2014.8.11.0084
RECORRENTES: MAURA APARECIDA DE SOUZA LOPES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Conforme consta na certidão, “(...) a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais deste Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, em virtude do pedido de Justiça Gratuita.” (id. 123108484).
Todavia, no juízo de origem houve o recolhimento das custas judiciais após o indeferimento do pleito de justiça gratuita, o que, em princípio, demonstra a possibilidade de o recorrente arcar com o pagamento do preparo.
Assim, como foi requerida novamente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte recorrente para apresentar os documentos que entenderem pertinentes que comprovem a condição de hipossuficiência ou efetuar o pagamento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Em caso de recolhimento do preparo recursal, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça